Tribunal: TJDFT
Processo: 0730529-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Direito de família. Agravo de instrumento. Ação de guarda. menor. denúncia de abuso sexual. situação de risco. tutela antecipada concedida em favor do genitor. melhor interesse da criança. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de alteração de guarda de menor em favor do genitor, em razão de denúncias de abuso.
II. Questão em discussão
2. Possibilidade de manutenção da guarda da menor com a genitora.
III. Razões de decidir
3. Se os elementos dos autos revelam que o menor, sob a guarda da genitora, ficará em situação de risco, pois estaria sendo vítima de abuso sexual, deve ser mantida a decisão a quo que, em antecipação de tutela, fixou a guarda unilateral da menor em favor do genitor, situação que deverá prevalecer até que o desenvolver do processo e a colação de novos elementos probatórios possam ser apresentados ao juiz que deliberará o que for melhor para a infante.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.